Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-34.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA FIXADA EM UM ANO. APLICAÇÃO DE APENAS UMA MEDIDA RESTRITIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa sem habilitação, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção e substituindo-a por duas penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pena privativa de liberdade fixada em patamar igual a 1 (um) ano deve ser substituída por uma ou duas penas restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 44, § 2o, do Código Penal estabelece, de forma expressa, que nas condenações a pena igual ou inferior a um ano, a substituição da sanção corporal pode ser feita por multa ou por apenas uma pena restritiva de direitos.
4. Se o réu é primário e as circunstâncias judiciais analisadas na primeira fase foram positivas, a pena privativa de liberdade fixada em 1 (um) ano de detenção deve ser substituída por apenas uma pena restritiva de direito, conforme determinado pela Lei Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.